Tribunal: TJDFT
Processo: 0703001-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório acostado aos autos é robusto e coeso, sendo apto a indicar a materialidade e autoria.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas, como no presente caso.
3. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, quando firmes, uníssonos, coesos e confirmados em juízo, porquanto desfruta de presunção de veracidade, somente derrogável por provas contrárias, o que não ocorreu na espécie.
4. Inviável o afastamento da qualificadora pelo concurso de agentes, quando comprovado à saciedade que o crime de furto foi cometido por dois autores, agindo em conjunto, prévio ajuste e unidade de desígnios.
5. Não há falar em participação de menor importância quando a atuação do réu é fundamental para a realização do crime.
6. Recurso desprovido.